Tribunal: TJSP
Processo: 2287769-62.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de aclaramento. Julgado que expressamente indicou que a matéria sobre a qual pretendem os embargantes não comportava conhecimento, por falta de prévia deliberação do juízo "a quo" a respeito. Necessidade apenas de alteração do dispositivo do julgado para constar "Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida". Embargos parcialmente acolhidos apenas

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de aclaramento. Julgado que expressamente indicou que a matéria sobre a qual pretendem os embargantes não comportava conhecimento, por falta de prévia deliberação do juízo "a quo" a respeito. Necessidade apenas de alteração do dispositivo do julgado para constar "Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida". Embargos parcialmente acolhidos apenas para fins aclaratórios.